Tribunal: STF
Processo: RE 93298
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-11
Data de publicação: 1980-11-11

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE.
SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. A ESTABILIDADE EXCEPCIONAL A QUE
ALUDE O PAR-2. DO ARTIGO 177 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967 NÃO SE
APLICA A OCUPANTE DE CARGO EM COMISSAO.
SE O ORA RECORRIDO NÃO FAZIA JUS A ESTABILIDADE EXCEPCIONAL POR SER
O CARGO QUE OCUPAVA EM COMISSAO QUANDO DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE
1967, E NÃO FOI APROVADO, POSTERIORMENTE, EM CONCURSO DE PROVAS OU
DE PROVAS E TÍTULO PARA A NOMEAÇÃO NO CARGO EFETIVO EM QUE AQUELE
VEIO A TRANSFORMAR-SE, NÃO HÁ COMO PRETENDER-SE SE TENHA NELE
EFETIVADO, PRESSUPOSTO INDISPENSAVEL PARA ALCANCAR A ESTABILIDADE,
QUE NÃO A EXCEPCIONAL DO PAR-2. DO ARTIGO 177 DA CONSTITUIÇÃO DE
1967.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.